Tribunal: TJES
Processo: 0000211-18.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000211-18.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL MATOS VITAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 29/11/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Preliminar de suspensão do processo

Nos autos da ADI nº 5.090/DF, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar determinando a suspensão do trâmite de todos os processos em território nacional que versem sobre a questão debatida no REsp 1.614.874/SC (Tema 731), que trata da possibilidade da Taxa Referencial ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.

A decisão foi ratificada em 14/09/2021, oportunidade na qual o relator da referida ADI indeferiu pedidos de suspensão de ações individuais apresentados por pessoas físicas, considerando os efeitos vinculantes e gerais da cautelar deferida em 06/09/2019.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem em divergir para acolher o pedido formulado pelo apelante de suspensão do presente feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Sessão dia 29/11/2022

Mérito:

Eminentes pares, superada a questão de ordem, consigno que em casos assemelhados ao que se aprecia também tenho entendido pela aplicação do entendimento firmado pela excelsa Corte em sede de recursos repetitivos quando do julgamento do ARE nº 709.201, notadamente no que pertine à modulação dos efeitos da referida decisão, em relação ao prazo prescricional.

Da mesma forma, perfilho do entendimento de que em demandas como a que se aprecia,
na apuração da verba condenatória imposta
contra a fazenda
apelada
deve s
e
r

considerado o
que determina o art. 22, da Lei nº 8.036/90,
quanto à incidência de juros e correção monetária.

Nesse contexto, no mérito, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000211-18.2020.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: RAFAEL MATOS VITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR (SUBSTITUTO) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VISTA

Anote-se, inicialmente, que, embora tenha pedido vista dos autos na sessão do dia 11.10.2022, apenas hoje (31.10.2022) pude acessá-lo para lançar manifestação, em razão de inconsistência apresentada no sistema PJE e registrada no chamado nº 78908, resolvido na presente data.

Pois bem.

Após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões divergiu para acolher a preliminar de suspensão do processo em razão da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 5090/DF.

Com efeito, já me manifestei em idêntico sentido em recursos versando sobre a matéria, razão pela qual entendo por acompanhar a conclusão esposada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, acolho a preliminar de suspensão do processo, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma estabelecida pelo art. 942, do Código de Processo Civil.

_______

MÉRITO

Rejeitada a questão de ordem, prossigo quanto ao exame do mérito recursal.

Após examinar os autos, não tenho dúvida em acompanhar o eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que se refere à incidência do prazo prescricional, à luz da orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal no julgamento do recurso extraordinário nº 522.897.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, e no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Considerando a abertura da técnica de julgamento por ocasião do exame da questão de ordem, deverá o julgamento prosseguir, na forma estabelecida pelo art. 942, do Código de Processo Civil.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000211-18.2020.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: RAFAEL MATOS VITAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença disponibilizada através da certidão constante do id 2982940, de fls. 81/82-v, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos de
“Ação de Anulação de Contrato de Trabalho c/c Cobrança de FGTS”
ajuizada por RAFAEL MATOS VITAL, ora apelado, em face do Estado do Espírito Santo, ora apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar nulos os contratos de trabalho firmados entre as partes e condenar o ente público a pagar em favor do Autor o valor correspondente às parcelas do FGTS que deveriam ter sido recolhidas durante todo o período de outubro de 2005 até maio de 2018, acrescidos de juros de mora com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA-E.

Em suas razões recursais (fls. 93/100-v), o Estado pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: i) que não se aplica a prescrição trintenária ao presente caso, mas sim a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, de modo que devem ser declaradas prescritas as parcelas anteriores a 24/01/2015; ii) que mesmo que se reconheça a incidência do julgamento proferido no ARE 709.212, como a ação foi ajuizada após 13/11/2019, a aplicação do prazo quinquenal é medida que se impõe; iii) o valor da condenação deve ser corrigido de acordo com a Taxa Referencial (TR), não se aplicando o IPCA-E.

Contrarrazões às fls. 194/198, ocasião em que a parte apelada pugnou pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

De início,
deixo
de determinar a suspensão do trâmite do presente recurso (ADI nº 5090/DF)
, haja vista que a matéria relativa à correção monetária é apenas uma das tratadas no recurso, bem como se refere a consectário da condenação, sendo desnecessária a paralisação da marcha processual neste momento, já que terá repercussão prática apenas por ocasião da liquidação do julgado.

Cinge-se controvérsia na análise da condenação imposta ao ente público recorrente ao pagamento de FGTS no período de outubro de 2005 até maio de 2018, em razão da declaração de nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

De início, destaco que em relação à prescrição o colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
“A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Colaciono precedente do STJ onde fora analisado um recurso especial interposto em face de acórdão deste Sodalício, tratando da mesma matéria, inclusive tendo o Estado do Espírito Santo no polo passivo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Com efeito, seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE 70.9212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da Ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos da referida decisão para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos. 3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial.(EDcl no REsp 1696604/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019)

Do mesmo modo, tal entendimento (modulação dos efeitos) restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou de pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Portanto, no que diz respeito a contagem do prazo prescricional o colendo STF, em sede de modulação de efeitos, aplicou o prazo quinquenal apenas aos processos ajuizados após a decisão (13.11.2014) observada a modulação dos efeitos.

Do excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, no que tange à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal, depreende-se:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.(p. 29)”(grifo nosso)

No caso em análise, considerando que os contratos temporários objeto dos autos tiveram início em julho de 2005 até maio de 2018 e, que em 13.11.2014 (data do julgamento do ARE 709212), havia transcorrido 09 anos do prazo prescricional em curso, aplica-se a prescrição quinquenal. Logo, se a ação foi proposta em 24.01.2020, devem ser declaradas prescritas as parcelas anteriores a 24/01/2015, devendo o apelo ser provido nesse tocante.

Quanto ao índice de correção monetária
aplicável ao FGTS,

enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a

Taxa Referencial – TR
diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Nesse sentido, confira-se julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: I) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, II) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e III) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado como paradigma.

No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor. III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por Lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.)
IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF. V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ. VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade. VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de Lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC. (STJ; EDcl-AgInt-PUIL 1.204; Proc. 2019/0042293-8; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 08/03/2022)

Igualmente, colaciono recente julgado do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. ARE Nº 709.212/DF. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente. 3. Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 - mais precisamente em 31.01.2019 - motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação.

4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em Lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000083-26.2019.8.08.0010; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhes DOU PROVIMENTO para declarar prescritas as parcelas anteriores a 24/01/2015, bem como determinar a incidência da correção monetária pela TR - Taxa Referencial
, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000211-18.2020.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: RAFAEL MATOS VITAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ARE 709.212. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13.11.2019. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TR DE ACORDO COM A LEI 8.036/90. RECURSO PROVIDO.

1. No que diz respeito a contagem do prazo prescricional o colendo STF, em sede de modulação de efeitos da tese fixada no ARE 709.212, aplicou o prazo quinquenal apenas aos processos ajuizados após a decisão (13.11.2014) observada a modulação dos efeitos.

2. No caso em análise, considerando que os contratos temporários objeto dos autos tiveram início em julho de 2005 até maio de 2018 e, que em 13.11.2014 (data do julgamento do ARE 709212), havia transcorrido 09 anos do prazo prescricional em curso, aplica-se a prescrição quinquenal. Logo, se a ação foi proposta em 24.01.2020, devem ser declaradas prescritas as parcelas anteriores a 24/01/2015, devendo o apelo ser provido nesse tocante.

3. A correção monetária dos valores deve aplicar a Taxa Referencial - TR, de acordo com a Lei 8.036/90.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por maioria, rejeitar a preliminar de suspensão do processo e, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.